Tribunal: TJPA
Processo: 0007562-93.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-08-27

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157, CAPUT, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL DO ACUSADO, NOS TERMOS DO ART. 226 DO CPP. NULIDADE DO RECONHECIMENTO. AUTO INEXISTENTE. DESNECESSIDADE. RÉU RENDIDO (PRESO EM FLAGRANTE) AINDA NA PRESENÇA DA VÍTIMA, LOGO APÓS A PRÁTICA DELITIVA. APTIDÃO INFORMATIVA. PALAVRA DA VÍTIMA NA POLÍCIA. VALOR PROBANTE. DEPOIMENTO SEGURO DAS TESTEMUNHAS EM JUÍZO. CONFISSÃO DO PRÓPRIO ACUSADO NA FASE JUDICIAL. PROVAS VÁLIDAS, SUFICIENTES À CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. APÓS NOVA ANÁLISE, COM A DEVIDA MODIFICAÇÃO NA FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA NA CULPABILIDADE, BEM COMO VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. QUANTUM QUE DEVE SER MANTIDO POR SER PROPORCIONAL AO CRIME PRATICADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. A observância às regras do mencionado artigo não possui caráter obrigatório, tratando-se de uma recomendação, para que, se possível, a pessoa a ser reconhecida seja colocada ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la. A não observação plena dos requisitos previstos no art. 226 do CPP, para o reconhecimento do réu, não implica a nulidade do processo, uma vez que a afirmação firme da vítima de que reconheceu o acusado como sendo o responsável pelo crime de roubo, se constitui em prova testemunhal idônea que, ao lado de outros elementos de convicção constantes dos autos, contribuiu de forma decisiva para a formação do convencimento do magistrado a quo.2. Os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo, segundo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. De fato, não foi feito o auto de reconhecimento na polícia e em juízo do apelante pela vítima, devendo-se destacar que o acusado foi rendido logo após o fato criminoso praticado dentro do coletivo, em ato contínuo, sendo desnecessário, por motivos óbvios, a prática do referido ato, vez que a vítima estava diante do assaltante o tempo todo, sendo implícito o seu reconhecimento. Se a vítima aponta, com segurança, o réu presente ao ato como autor do roubo, essa prova tem valor a ser considerado, destacando que o acusado foi apreendido na posse de uma mochila que continha a faca utilizada no crime e o celular roubado da vítima Valnira. Possui eficácia jurídico-processual idêntica àquela que emerge do reconhecimento efetuado com as formalidades prescritas pelo art. 226 do CPP. Esse meio probatório reveste-se de aptidão suficiente para legitimar um decreto condenatório, especialmente quando apoiado em outros elementos de convicção, como é o caso dos autos. In casu, os guardas municipais Jefferson Augusto Lobato Lima e Silva, Elpídio Campelo do Amaral e Pedro Ferreira Rodrigues Neto que prenderam em flagrante o réu, foram uníssonos em afirmar em juízo (audiência ? mídia de fls. 91/92 e 100/101), que capturaram o réu com a res furtiva, juntamente com a arma utilizada na prática do crime, ocasião em que a vítima reconheceu o mesmo, bem como, teve seu bem restituído. 3. Em que pese a ausência de justificação adequada por ocasião da análise do critério do art. 59 do CPB (culpabilidade), a persistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias do crime), após nova análise, não autoriza a redução da pena-base, que deve permanecer intocada, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.4. No que concerne ao pleito de liberdade, esta Turma já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de habeas corpus, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado.5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0007562-93.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (8ª VARA CRIMINAL)
APELANTE:
JOÃO RAIMUNDO GOMES DE SOUZA
ADVOGADO: DEFENSOR PÚBLICO REINALDO MARTINS JÚNIOR
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTORA DE JUSTIÇA SANDRA FERNANDES DE OLIVEIRA GONÇALVES)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA:

DESEMBARGADORA

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA:

DESEMBARGADORA
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157,
CAPUT
, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL DO ACUSADO, NOS TERMOS DO ART. 226 DO CPP. NULIDADE DO RECONHECIMENTO. AUTO INEXISTENTE. DESNECESSIDADE. RÉU RENDIDO (PRESO EM FLAGRANTE) AINDA NA PRESENÇA DA VÍTIMA, LOGO APÓS A PRÁTICA DELITIVA. APTIDÃO INFORMATIVA. PALAVRA DA VÍTIMA NA POLÍCIA. VALOR PROBANTE. DEPOIMENTO SEGURO DAS TESTEMUNHAS EM JUÍZO. CONFISSÃO DO PRÓPRIO ACUSADO NA FASE JUDICIAL. PROVAS VÁLIDAS, SUFICIENTES À CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. APÓS NOVA ANÁLISE, COM A DEVIDA MODIFICAÇÃO NA FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA NA CULPABILIDADE, BEM COMO VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS.
QUANTUM
QUE DEVE SER MANTIDO POR SER PROPORCIONAL AO CRIME PRATICADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A observância às regras do mencionado artigo não possui caráter obrigatório, tratando-se de uma recomendação, para que, se possível, a pessoa a ser reconhecida seja colocada ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la. A não observação plena dos requisitos previstos no art. 226 do CPP, para o reconhecimento do réu, não implica a nulidade do processo, uma vez que a afirmação firme da vítima de que reconheceu o acusado como sendo o responsável pelo crime de roubo, se constitui em prova testemunhal idônea que, ao lado de outros elementos de convicção constantes dos autos, contribuiu de forma decisiva para a formação do convencimento do magistrado
a quo
.
2. Os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo, segundo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. De fato, não foi feito o auto de reconhecimento na polícia e em juízo do apelante pela vítima, devendo-se destacar que o acusado foi rendido logo após o fato criminoso praticado dentro do coletivo, em ato contínuo, sendo desnecessário, por motivos óbvios, a prática do referido ato, vez que a vítima estava diante do assaltante o tempo todo, sendo implícito o seu reconhecimento. Se a vítima aponta, com segurança, o réu presente ao ato como autor do roubo, essa prova tem valor a ser considerado, destacando que o acusado foi apreendido na posse de uma mochila que continha a faca utilizada no crime e o celular roubado da vítima Valnira. Possui eficácia jurídico-processual idêntica àquela que emerge do reconhecimento efetuado com as formalidades prescritas pelo art. 226 do CPP. Esse meio probatório reveste-se de aptidão suficiente para legitimar um decreto condenatório, especialmente quando apoiado em outros elementos de convicção, como é o caso dos autos.
In casu
, os guardas municipais Jefferson Augusto Lobato Lima e Silva, Elpídio Campelo do Amaral e Pedro Ferreira Rodrigues Neto que prenderam em flagrante o réu, foram uníssonos em afirmar em
juízo
(audiência - mídia de fls. 91/92 e 100/101), que capturaram o réu com a
res furtiva
, juntamente com a arma utilizada na prática do crime, ocasião em que a vítima reconheceu o mesmo, bem como, teve seu bem restituído.
3. Em que pese a ausência de justificação adequada por ocasião da análise do critério do art. 59 do CPB (culpabilidade), a persistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias do crime), após nova análise, não autoriza a redução da pena-base, que deve permanecer intocada, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.
4.

No que concerne ao pleito de liberdade, esta Turma já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de
habeas corpus
, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado.
5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos vinte e quatro dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 24 de agosto de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº: 0007562-93.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (8ª VARA CRIMINAL)
APELANTE:
JOÃO RAIMUNDO GOMES DE SOUZA
ADVOGADO: DEFENSOR PÚBLICO REINALDO MARTINS JÚNIOR
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTORA DE JUSTIÇA SANDRA FERNANDES DE OLIVEIRA GONÇALVES)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA:

DESEMBARGADORA

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

João Raimundo Gomes de Souza
interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
23/09/2019
, às fls. 116/119-v, pelo MM. Juiz de Direito Titular da 8ª Vara Criminal da Capital/PA,
Dr. Jorge Luiz Lisboa Sanches
, que o
condenou
a uma pena de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, como incurso nas sanções punitivas do crime previsto no art. 157,
caput
, do CPB (
roubo simples
).

Consta da
denúncia
(fls. 02/02-v) que, no dia
09/04/2019
, por volta de 13h30min, a vítima
Valnira Figueiredo Martins
se encontrava no inteiro do ônibus da linha
CDP/Providência
e quando este trafegava pela
Travessa Soares Carneiro
, às proximidades da
Avenida Senador Lemos
, bairro
Telégrafo
, a vítima pegou o telefone celular de sua bolsa para atender uma ligação, quando, repentinamente, o denunciado que se encontrava sentado ao seu lado,
puxou abruptamente o telefone de sua mão
, ato contínuo em que a ofendida resistiu e agarrou a camisa do denunciado, momento em que
o acusado sacou uma faca e apontou para a ofendida, ameaçando-a de mal injusto e grave
.

As pessoas do ônibus gritaram por socorro e o denunciado pulou do coletivo em movimento levando consigo o smartphone Motorola da ofendida que, assim que o motorista parou, desceu do ônibus e correu na direção em que o denunciado havia ido. Guardas municipais que se encontravam nas imediações presenciaram os gritos e saíram em perseguição ao denunciado que foi capturado quarteirões depois,
em poder de uma mochila que continha a faca com a qual intimidou a vítima e o aparelho celular roubado
, tendo a vítima chegado ao local e,
de pronto, reconhecido o réu como o assaltante
.

Em
razões recursais
(fls. 128/135), a defesa, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, requer a
reforma da sentença recorrida para absolver o recorrente em face da insuficiência probatória quanto à autoria delitiva
, diante da
inobservância das formalidades do art. 226 do CPP (ausência de reconhecimento formal pela vítima)
.

Alternativamente, pugna pela
redução da pena-base
, tendo em vista que
a culpabilidade foi valorada de forma equivocada
pelo juízo sentenciante, já que a
potencial consciência da ilicitude
não possui natureza de circunstância judicial para a fixação da pena-base, mas de elemento da culpabilidade, além da
revogação da prisão preventiva do acusado para que o mesmo possa recorrer em liberdade
.

Assim, requer o
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(fls. 136/139-v), a representante do Ministério Público de 1º Grau rebate as teses suscitadas pela defesa, clamando pelo
desprovimento
do recurso interposto, mantendo-se
in totum
a sentença penal condenatória ora combatida.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso manejado pelo apelante, somente quanto à fundamentação da circunstância judicial da culpabilidade (parecer de fls. 144/150).

É o relatório. À douta revisão da Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

MÉRITO
:

1. Do pleito absolutório. Insuficiência probatória. Ausência de reconhecimento formal do acusado. Inobservância das formalidades do art. 226 do CPP.

A defesa suscita a reforma da sentença para que seja o apelante
absolvido por insuficiência de provas
, vez que
o reconhecimento do acusado não observou o procedimento legal do art. 226 do CPP
, logo não pode ser utilizado como prova para condenar.

Não obstante, de pronto, verifica-se que tal argumento não deve prosperar, visto que, o delito de roubo praticado pelo apelante em epígrafe restou claramente evidenciado mediante o cotejo probatório, de forma convicta, sendo
incabível, dessa forma, a absolvição
.

As
formalidades previstas no art. 226 do CPP
constituem
mera recomendação
, de modo que
sua inobservância é considerada

mera irregularidade
.

Assim, a observância às regras do mencionado artigo
não possui caráter obrigatório
, tratando-se de uma recomendação, para que, se possível, a pessoa a ser reconhecida seja colocada ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la. A não observação plena dos requisitos previstos no art. 226 do CPP, para o reconhecimento do réu,
não implica a nulidade do processo
, uma vez
que a afirmação firme da vítima de que reconheceu o acusado como sendo o responsável pelo crime de roubo, se constitui em prova testemunhal idônea que, ao lado de outros elementos de convicção constantes dos autos, contribuiu de forma decisiva para a formação do convencimento do magistrado

a quo
.

Dessa forma, não há que se falar em nulidade do reconhecimento já que
este é válido como meio de prova, possuindo eficácia jurídica
, especialmente por estar
amparado pelos demais elementos probatórios constantes nos autos
, que comprovam a autoria delitiva, de modo que só perderia o seu valor se presente alguma circunstância suspeita à identificação, o que não é o caso dos autos.

O
depoimento da vítima
não deixa
dúvida
quanto à prática do
crime de roubo
, impondo-se, portanto, a
manutenção do édito condenatório contra o réu João Raimundo
, ressaltando que, houve o
reconhecimento

do acusado
como sendo o autor do delito, senão vejamos:
Depoimento na polícia da vítima Valnira Figueiredo Martins
(fls. 10): ¿Que estava no interior do ônibus da linha CDP-Providência e, no trecho compreendido pela Rua Soares Craneiro ao dobrar na Avenida Senador Lemos, o indiciado JOÃO RAIMUNDO GOMES DE SOUZA puxou o aparelho celular da mão da declarante quando esta tirou o celular da bolsa para atender; Que o indiciado estava sentado ao lado da declarante e estava com uma mochila; Que ato contínuo a declarante segurou o indiciado pela camisa, momento em que o mesmo sacou uma faca em direção à declarante; Que as pessoas do coletivo começaram a gritar desesperadas para o motorista parar o veículo e o homem pudesse sair do ônibus; Que o homem desceu do ônibus ainda em movimento e, mais a frente, quando parou, a declarante também desceu e saiu correndo, em perseguição do indiciado; Que logo percebeu a viatura da Guarda Municipal se aproximando e abordando o homem que roubou seu aparelho celular Smartphone Motorola, número (91) 98310-7589; Que quando os guardas abordaram JOAÃO RAIMUNDO, este jogou a mochila no chão, contendo o celular roubado e a faca; Que ainda no local da prisão do indivíduo lhe foi devolvido pelos guardas municipais o aparelho celular Motorola que foi recuperado; (...)¿.

Assim,
os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo
, segundo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

No que concerne à
ausência de reconhecimento formal
, a defesa alega que
não houve formalismo de tal ato na polícia
, bem como
não houve o reconhecimento judicial pela vítima
. De fato, não foi feito o auto de reconhecimento na polícia e em juízo do apelante pela vítima, devendo-se destacar que o acusado foi rendido logo após o fato criminoso praticado dentro do coletivo, em ato contínuo, sendo desnecessário, por motivos óbvios, a prática do referido ato, vez que a vítima estava diante do assaltante o tempo todo, sendo implícito o seu reconhecimento.

Se a vítima aponta, com segurança, o réu presente ao ato como autor do roubo,
essa prova tem valor a ser considerado
, destacando que o acusado foi apreendido na posse de uma mochila que continha a faca utilizada no crime e o celular roubado da vítima Valnira. Possui
eficácia jurídico-processual idêntica àquela que emerge do reconhecimento efetuado com as formalidades prescritas pelo art. 226 do CPP
. Esse meio probatório reveste-se de aptidão suficiente para legitimar um decreto condenatório, especialmente quando apoiado em outros elementos de convicção, como é o caso dos autos.

In casu
, os guardas municipais
Jefferson Augusto Lobato Lima e Silva
,
Elpídio Campelo do Amaral
e
Pedro Ferreira Rodrigues Neto
que prenderam em flagrante o réu, foram uníssonos em afirmar em
juízo
(audiência - mídia de fls. 91/92 e 100/101),
que capturaram o réu com a
res furtiva
, juntamente com a arma utilizada na prática do crime, ocasião em que a vítima reconheceu o mesmo, bem como, teve seu bem restituído
.

Vale destacar também que
o acusado confessou a autoria delitiva em seu interrogatório judicial
(mídia de fls. 100/101), o que aliado ao
depoimento da vítima em sede policial
(fls. 10) e as
demais provas dos autos
, demonstram a autoria e materialidade do delito, uma vez que,
nos crimes de natureza patrimonial
, como em apreço,
a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas do caderno processual
, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante,
não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas
.

2. Da dosimetria da pena. Redução da pena-base. Necessidade de reanálise da culpabilidade em face de fundamentação inidônea.

A defesa do apelante alega a
exacerbação indevida da pena-base a ele imposta
, visto que o juiz
a quo
a afastou do mínimo legal, com base em
inidônea fundamentação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB
, as quais, em verdade, são-lhe todas favoráveis. Requer, assim, seja
a reprimenda-base reduzida ao limite mínimo estabelecido em lei
.

Como é sabido, o magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Mister frisar, neste ponto, que a possibilidade de nova fundamentação de algumas circunstâncias judiciais por parte desta Corte de Justiça não importa em
reformatio in pejus
, pois a jurisprudência do STJ ensina que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória,
com nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em
reformatio in pejus
, desde que não se verifique piora na situação final do apenado
.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a
pena-base
do recorrente em
06 (seis) anos de reclusão
, com pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, por
considerar desfavorável a circunstância judicial da culpabilidade
. Não ponderou, a meu ver, nenhuma justificativa plausível para a mesma, o que viola o
princípio da individualização da pena
e a
recente Súmula nº 17 deste TJPA
, a qual dispõe que
¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿
.

De certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente, ao juiz é dada a tarefa de
indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal
, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a
Súmula nº 19 do TJE/PA
:
¿Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa¿
.

Passo a análise da dosimetria da pena de João Raimundo.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade do réu
extrapolou aquela normal à espécie, dada a
desnecessária agressividade utilizada no

modus operandi
, visto que, segundo o depoimento da vítima, o meliante agiu com
audácia e ousadia
ao ingressar em um coletivo lotado de pessoas com o intuito de praticar ilícito penal (assaltar),
colocando em risco, além da vítima que teve o seu celular roubado, as várias pessoas que estavam dentro do ônibus e que ficaram aterrorizadas com a ação criminosa
, incidindo assim, uma
maior reprovabilidade social em sua conduta
.

Quanto aos
antecedentes criminais
, tenho-os como favoráveis, já que não consta dos autos qualquer registro de sentença penal condenatória com trânsito em julgado.

No tocante à
conduta social
e à
personalidade
, não existem nos autos prova alguma que as desabone ou que possibilite sua prospecção, como afirmou o juízo sentenciante por ocasião da valoração da conduta social.

No tocante aos
motivos do crime
, já fazem parte do próprio tipo penal.

Quanto às
circunstâncias
, considero-as
desfavoráveis
ao acusado, visto que
o réu praticou o crime em plena luz do dia, mediante grave ameaça, com uso de uma arma branca (faca) para intimidar a vítima e assim conseguir realizar o seu intento criminoso
, o que colocou a vida de terceiros em risco.

As
consequências do delito
são normais à espécie.

O
comportamento da vítima
é circunstância que não pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da novel
Súmula nº 18 do TJE/PA
, pela qual
¿o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição¿
.

Diante da
alteração de justificativa da circunstância judicial da culpabilidade, mantendo-a como desfavorável, bem como pela análise negativa, neste momento recursal, das circunstâncias do crime
, verifico que
a mensuração inicial realizada pelo juiz monocrático merece ser mantida
, pois estabelecida em observância aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, uma vez que, agora, diante de
02 circunstâncias desfavoráveis
, a pena foi fixada em
06 (seis) anos de reclusão
, isto é, entre os patamares mínimo e médio estabelecidos pelo legislador para o crime de roubo, que vai de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois
a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo
, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal
.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena-base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. A este respeito:
HABEAS CORPUS
. SONEGAÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO DA PENA.
PRESENÇA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE FIXADA MUITO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE.
CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL EM RAZÃO DO LARGO PERÍODO EM QUE COMETIDO O DELITO.
1. A existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis - antecedentes e culpabilidade - justifica o aumento da pena-base acima do mínimo legal, que não pode ser, entretanto, desarrazoado e despido de proporcionalidade.
2. É correto o percentual de 1/3 (um terço), fixado pela continuidade delitiva, quando lastreado no largo período em que cometido o crime. 3. Ordem concedida em parte apenas para reduzir a pena para 4 anos de reclusão, inicialmente no regime semiaberto, e 90 (noventa) dias-multa. (STJ, HC 197713/PE, Relator Ministro OG Fernandes, T6 Sexta Turma, julgado em 14/04/2011, publicado no DJe de 02/05/2011).
TJAP:
Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção-base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso (RT 767/620).

Portanto, após a
modificação das fundamentações
, quanto à correção do
quantum
obtido por ocasião da primeira fase dosimétrica, reputo-o correto, bem como o
quantum
final, após a análise das demais fases, restando a pena no total de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
.

3. Da revogação da prisão preventiva.

No que concerne ao pleito de liberdade, esta Turma já pacificou o entendimento de que
a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de

habeas corpus
, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental

do acusado, vejamos entendimento jurisprudencial neste sentido:
APELAÇÃO PENAL. ART. 121,
CAPUT
, DO CPB. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. REJEITADA. PRISÃO DEVE SER DISCUTIDA VIA
HABEAS CORPUS
. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGADO E NECESSIDADE DE NOVO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NÃO RECONHECIMENTO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE DOSIMETRIA. IMPROCEDENTE. SE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FORAM ANALISADAS DENTRO DE UM CRITÉRIO ESCORREITO PELO JUÍZO SENTENCIANTE E, DIANTE DO RESULTADO ENCONTRADO, FORA FIXADA A SANÇÃO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ERRO DE DOSIMETRIA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
O direito de o condenado aguardar o julgamento do recurso em liberdade deve ser discutido na via do

habeas corpus
, instrumento processual cabível para discutir violação ao direito de ir e vir do apelante, conforme entendimento já pacificado por este Tribunal
. 2. O entendimento exarado pelo Tribunal do Júri se encontra dentro de um critério escorreito de razoabilidade probatória com o conjunto produzido neste processo, pois realmente há provas suficientes que ensejam um decreto condenatório em desfavor do apelante. Com efeito, é cediço que a Constituição da República concedeu ao Tribunal Popular a missão de julgar o seu próximo pela prática de crimes dolosos contra a vida, e, assim como nós, componentes do Poder Judiciário, os jurados analisam as provas produzidas na instrução feita diante de si e ainda aquelas que constam dos autos para chegar a sua conclusão. 3. Não há que se falar em excesso de dosimetria quando o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabeleceu a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, de modo que, havendo a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se impossível a fixação da pena-base no mínimo legal, sendo certo que ele agiu de acordo com a reprovação exigida no caso concreto. 4. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2017.04476624-80, Não Informado, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-17).
Assim,
julgo prejudicado o apelo neste ponto
.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 24 de agosto de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora